Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713384-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL BELARMINO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQN 216 REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuel Belarmino da Costa contra decisão proferida pelo Juiz Mario Henrique Silveira de Almeida, em exercício na 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0011984-60.2010.8.07.0001, manejado pela Convenção de Administração do Bloco E da SQN 216 contra Manuel Belarmino da Costa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, além de afastar as insurgências da parte executada, tendo homologado o valor da avaliação do bem imóvel penhorado em R$750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 25409144), sustenta, inicialmente, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, tendo em vista que, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No caso em tela, a parte agravante requer, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita, alegando, em síntese, não possuir condição financeira para suportar as despesas do processo. Ainda, insurge-se contra a decisão de origem que indeferiu referido pedido, a qual foi proferida nos seguintes termos (ID 89680278 dos autos de origem): (...) No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Percebe-se que a decisão judicial não promoveu apreciação de impugnação do valor do débito, mas sim resolveu questão acerca de avaliação de imóvel e designação de leilão. A situação relativa ao valor do débito encontra-se preclusa, já tendo sido resolvida há muitos anos atrás, e por isso não enseja a interposição dos presentes embargos de declaração. De outra banda, o feito já tramita há vários anos e não houve qualquer demonstração do embargante no sentido de fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. No ponto, é pertinente salientar que o cumprimento de sentença, no qual foi proferida a citada decisão, encontra-se em curso por lapso temporal considerável e que, até o momento, a parte executada, ora agravante, não havia formulado pedido de gratuidade. Assim, embora o mencionado benefício legal possa ser requerido a qualquer momento, não se justifica o pedido de gratuidade de justiça ausente demonstração acerca da alteração nas condições socioeconômicas do pleiteante. Ainda, não há qualquer elemento nos autos aptos a evidenciarem que o custeio das despesas processuais comprometerá a subsistência do recorrente. Na verdade, a planilha de gastos médios do executado, colacionada ao ID 25409149, indica que o recorrente recebe salário mensal no valor de R$ 13.845,00 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais). Além disso, as despesas mencionadas na planilha não são suficientes a corroborar a incapacidade financeira do recorrente em recolher as custas e despesas processuais. Observa-se, ainda, que em aludida planilha foram mencionados gastos com aquisição de televisão, colchão e conta telefônica, despesas que, evidentemente, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça. O art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1] preconiza que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade e que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, entretanto, não se pode olvidar que, no contexto probatório em exame, a parte agravante não acostou ao recurso a mencionada declaração. Além disso, a contratação de advogado indica disponibilidade financeira não apenas para pagar os honorários de seu patrono, mas também para custear as despesas processuais sem inviabilizar o seu sustento, situação que fragiliza o pedido de gratuidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste colendo Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário. 2. Inexistindo nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219704, 07191439820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - Se, da documentação apresentada pelo Recorrente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1204171, 07014950820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, confira-se acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É facultado ao magistrado examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e franqueia-lhe o indeferimento da benesse ao requerente que não comprovar concretamente sua necessidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[2]. Realizado a apuração no caso vertente, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que carece de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem que ocorra real prejuízo para o custeio de suas necessidades. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.